Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-27.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007680-27.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Creditamento, Contribuições Especiais, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 19.464.459/0001-74 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCREDENCIAMENTO PRODEIC – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - AS ISENÇÕES PODEM SER REVOGADAS A QUALQUER TEMPO, TOTALMENTE OU PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica. Ainda, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do beneficio fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
na qual o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, argumenta a apelante que firmou contrato pelo período de 10 anos com o Estado de Mato Grosso para ser beneficiada pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, entretanto, de maneira indevida foi descredenciada, haja vista não ser empresa enquadrada no previsto a Lei n° 7.958/2003.

Ainda, aduz que a alegação de impossibilidade de revogação de incentivo fiscal concedida sob a condição onerosa, viola o art. 178 do CTN e a súmula 544/STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, requerendo a reforma da r. sentença, acolhendo os pedidos constantes na exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente apelo, id. 141917373.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
na qual o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, argumenta a apelante que firmou contrato pelo período de 10 anos com o Estado de Mato Grosso para ser beneficiada pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, entretanto, de maneira indevida foi descredenciada, haja vista não ser empresa enquadrada no previsto a Lei n° 7.958/2003.

Prossegue sustentando que há uma violação à Súmula 544 do STF e ao Art. 178 do CTN, no ato administrativo que descredenciou a empresa.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que inexistiu qualquer violação aos preceitos legais, bem como aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo.

Aliás, muito pelo contrário, vez que o benefício fiscal foi revogado, em razão de constatar-se ilegalidade em sua concessão, pois a empresa Recorrente não se enquadrava no previsto na Lei n° 7.958/2003 e Decreto 1.432/2003.

Além disso, conforme consignado na sentença verifica-se ainda que a empresa apelante deixou de apresentar diversos documentos e licenças para seu devido enquadramento, tais como a Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de operação, e Projeto Social entre outros.

Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica.

Esse tema é amplamente debatido pela doutrina, neste sentido, cito trecho extraído da obra do doutrinador Freitas:

“Basicamente, o enunciado proíbe que as isenções condicionadas e por prazo certo sejam extintas antes do prazo fixado ou de cumpridas as condições estabelecidas no ato de concessão, sob pena de violação de direito adquirido do contribuinte, já que também lhe são estipuladas obrigações.
Por outro lado, o preceito permite expressamente que as isenções incondicionadas sejam revogadas a qualquer tempo, total ou parcialmente.
[1]
”

Assim, vislumbra-se que existem duas espécies de concessão do benefício fiscal;
1) - a condicionada e por prazo certo
e a
2) - incondicionada
.

In casu
, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do benefício fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

Neste ínterim, vejamos o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (RE 562669 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094 DIVULG 18- 05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410).

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem decidido da seguinte forma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA —
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA — SEGURANÇA DENEGADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2. Uma vez verificado que o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nela estabelecidos, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC)

3. Ausência de direito líquido e certo

4. Ordem denegada. (N.U 1009686-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)(destaquei)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– LEI Nº 7.958/2003 – IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O SIMPLES NACIONAL – ARTIGO 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ONEROSA – INOCORRÊNCIA – INVALIDAÇÃO DE LAUDOS CONSTITUTIVOS DE BENEFÍCIO FISCAL – SÚMULA Nº 473 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1 – O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, em vigência à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção, consoante entendimento pacífico deste Sodalício.
2 – O artigo 24 da Lei Complementar nº 123/2006, impossibilita a cumulação do simples nacional com outros benefícios fiscais, o que, também, impõe a suspensão ou revogação do PRODEIC.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, dispõe que não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 544 do Superior Tribunal de Justiça, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, a incidir o verbete da Súmula nº 473 do Superior Tribunal de Justiça. 4 – O ato administrativo concessivo de benefício fiscal não gera direito adquirido, e deve ser cancelado de ofício, sempre que se constate o não preenchimento dos requisitos legais, a não haver que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

(N.U 0041969-35.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (destaquei)

Ainda, colaciono o que estabelece o art. 8° da Lei Estadual n° 7.958/2003, ipsis litteris:

“Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo,
serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas
:

a-agroindústria;

b-metalmecânica e de material de transporte;

c-eletroeletrônica;

d-farmoquímica;

e-bebidas;

f - minerais não-metálicos”(destaquei)

Imperioso salientar, que o referido dispositivo legal, estabeleceu as indústrias como atividade econômica prioritária.

Outrossim, a Resolução nº 008/2015 do CEDEM apenas regulamentou a concessão do PRODEIC em relação às beneficiadoras de grãos, esclarecendo que é vedado o incentivo fiscal a tal segmento, com exceção daquelas que se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), bem como àquelas que mesmo apresentando a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, realizam somente processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Neste ponto, é evidente que inexiste ilegalidade na referida resolução, uma vez que a Lei Estadual nº 7.958/2003 concedeu poderes ao CEDEM – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial para avaliar e definir os segmentos econômicos que serão beneficiados, nos termos do art. 8º, §7º, com redação dada pela Lei nº 9.932/2013.

Desta forma, o CEDEM apenas definiu a questão das beneficiadoras de grãos.

Assim, a atividade econômica realizada pela Recorrente consiste na pré-limpeza, secagem, limpeza e classificação de grãos, consequentemente, é vedada a ela a concessão de incentivo fiscal no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, nos termos da Resolução nº 008/2015 do CEDEM.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
FREITAS, Vladimir et al. Art. 176 - Seção II. Isenção In: FREITAS, Vladimir et al. Código Tributário Nacional Comentado - Ed. 2020. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1147607411/codigo-tributario-nacional-comentado-ed-2020. Acesso em: 26 de Maio de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023